Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-13481
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-07-22
Data de publicação: 2014-07-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/13481

Acusado: EASE – Escritório de Auditoria Independente S/C
Ementa: Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade . Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com
fundamento no art. 11, inciso II, combinado com o §1o, do inciso II, da Lei no 6.385/76,
decidiu:
1. Aplicar ao EASE – Escritório de Auditoria Independente S/C a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por sua não submissão ao Programa de
Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2013, ano-base de 2012, em infração
ao disposto no art. 33 da Instrução CVM no 308/79, regulamentado pela Resolução CFC
no 1.323/11.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Ausente o acusado, sem representante constituído nos autos.
Presente a Procuradora Federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2014.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2013/13481
Acusado: EASE Escritório de Auditoria Independente S/C
A s s u n t o : Violação ao artigo 33 da Instrução CVM no 308/99, por não ter-se submetido ao
Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2013, ano-base de
2012.
Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
RELATÓRIO

I. DOS FATOS
1. Trata-se de Termo de Acusação instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e
Auditoria – SNC, em face de EASE – Escritório de Auditoria Independente S/C (“EASE”), por
descumprimento do artigo 33 da Instrução CVM no 308/99. Este comando normativo dispõe que todos os
auditores independentes cadastrados na CVM devem se submeter à revisão de seu controle de qualidade,
de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), através do
Programa de Revisão Externa de Qualidade, sob a coordenação do Comitê Administrador do Programa de
Revisão Externa de Qualidade (“CRE”).

2. De acordo com a acusação, o Programa é regulado pela NBC PA 11 – Revisão Externa de
1/5

Qualidade pelos Pares, que estabelece a regra de conduta para os auditores independentes sujeitos à sua
aplicação. Anualmente, o CFC envia ofício aos auditores que devem ser revisados, que, por sua vez
encaminham ao CFC o nome do auditor que fará a revisão, após este último ter sido contratado. O CRE,
de posse da indicação do revisor, fornece uma confirmação ao auditor a ser revisado de que não há
impedimento para que o auditor que fará a revisão possa exercer tal atribuição.

3. A seguinte sequência de eventos está descrita nos autos:
(i) O CRE encaminhou o Ofício-Circular no 01, de 30.01.13, aos auditores selecionados para
participarem da Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, e fixou a data de 31.03.13 para a
indicação do auditor que atuará como revisor. No mesmo Ofício, o CRE fixou a data de
31.07.13, “impreterivelmente”, para que os documentos referentes à Revisão Externa de
Qualidade fossem inseridos no sistema do CRE (fls. 10/12);
(ii) Em 26.04.13, a Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria – SNC1 enviou ofício à EASE,
consignando que ela teria até 31 de março para comunicar ao CRE o nome do auditor revisor,
em razão de ter sido selecionada para se submeter ao Programa de Revisão Externa de
Qualidade;
(iii) No mesmo ofício, a SNC alertou à EASE que tal omissão caracteriza infração grave, passível de
apuração em processo administrativo sancionador, e estabeleceu a data de 31 de maio como
prazo final para que ela apresentasse suas justificativas (fls. 13/14);
(iv) Como o ofício não foi recebido - o Aviso de Recebimento – AR consigna “desconhecido”, ao se
referir ao destinatário- a SNC2 o reenviou para outro endereço da EASE, juntamente com a
solicitação de atualização do cadastro mantido na CVM (fls. 15/19);
(v) Em 29.11.13, o CRE3 comunicou à CVM que a EASE não indicou o revisor, apesar de ter sido
cientificada em 18 e 28.02.13, e destacou que a lista contendo os auditores selecionados para
revisão é publicada no site do CFC (fl. 20).

II. DA IRREGULARIDADE E DA RESPONSABILIZAÇÃO
4. A acusação pontuou que o Programa de Revisão Externa de Qualidade tem sua origem no artigo
33, da Instrução CVM no 308/99, onde consta que os auditores independentes registrados na CVM devem
se submeter à revisão externa de seu controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo
CRE.

5. De acordo com a acusação, o CRE não acusou o recebimento da manifestação da EASE Escritório
de Auditoria Independente S/C, indicando o nome de seu auditor revisor dentro dos prazos estabelecidos.
Assim, o CRE entendeu que a EASE não teria atendido à norma de revisão pelos pares no ano de 2013,
conforme consta do Ofício 011/13/CRE de 08.07.13.

6. O art. 33 da Instrução CVM no 308/99 dispõe que:
“Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu
controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada
por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários,
cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.”

7. A acusação observou que o descumprimento desta norma é considerado falta grave, conforme
estabelecido pelo art. 37 da Instrução CVM n.o 308/99.

8. Para a acusação, “a revisão externa, também conhecida como “peer review”, tem como principal
objetivo criar um sistema eficiente de autorregulação do mercado, já que são os próprios participantes
que têm a responsabilidade de verificar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo auditor
independente objeto de revisão. Essa determinação vai ao encontro da prática internacional, garantindo
um controle pelos próprios pares, sem prejuízo de eventual ação dos Conselhos Regionais de
Contabilidade”.

9. A acusação concluiu pela responsabilização da EASE Escritório de Auditoria Independente S/C, por
não ter-se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2013, ano-base
2012, em violação ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM no 308/99, regulamentado pela Resolução
CFC n.o 1.323/11.

10. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada - PFE4 entendeu estarem
preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, da Deliberação CVM n.o 538/08 (fls. 22/25).
2/5

III. DA DEFESA
11. Apesar de regularmente intimada, a EASE não apresentou suas razões de defesa (fls. 29/33).

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
--------------------
1Ofício/CVM/SNC/GNA/No 167, de 26.04.13.
2Ofício/CVM/SNC/GNA/No 342, de 13.08.13.
3Ofício no 192/13/CRE.
4MEMO no 03/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 23.01.14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2013/13481
Acusado: EASE Escritório de Auditoria Independente S/C
A s s u n t o : Violação do artigo 33 da Instrução CVM no 308/99, por não ter-se submetido ao
Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2013, ano-base 2012.
Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
VOTO

1. Trata-se de Acusação de infração ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM no 308/991
formulada contra a EASE Escritório de Auditoria Independente S/C (“EASE”) por não se submeter à revisão
de seu controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”) através do Programa de Revisão Externa de Qualidade. O referido Programa está
sob a coordenação do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (“CRE”).

2. Inicialmente, cabe mencionar o papel do Programa de Revisão Externa de Qualidade de Pares,
que, de acordo com a NBC PA 11, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) em
21.01.112, é um processo de acompanhamento e controle de qualidade dos trabalhos realizados por
auditores independentes.

3. O objetivo da revisão pelos pares, nos termos do art. 2o da NBC PA 11 é o seguinte:
“[a] avaliação dos procedimentos adotados pelo Contador que atua como Auditor
Independente e pela Firma de Auditoria, daqui em diante denominados “Auditor”, com
vistas a assegurar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A qualidade, neste contexto, é
medida pelo atendimento ao estabelecido nas Normas Brasileiras de Contabilidade
Técnicas e Profissionais editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, na falta
destas, nos pronunciamentos do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil, e, quando aplicável, nas normas emitidas por órgãos reguladores”.

4. É importante mencionar que esta norma aplica-se apenas aos auditores registrados na CVM (art.
3o da NBC PA 11). Este fato reflete o papel chave que os auditores exercem para o regular funcionamento
do mercado de capitais. Como se sabe, o objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações
sobre a posição financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira de uma entidade,
permitindo que os mais variados usuários, acionistas, analistas, gestores etc. tomem suas decisões
baseados em informação integral3. Não há como ter, por exemplo, preços de ações refletindo a realidade
3/5

de uma companhia se as demonstrações financeiras dela não são íntegras e não refletem a verdadeira
situação patrimonial.

5. Neste sentido, o Programa de Pares, juntamente com o treinamento constante dos profissionais
de auditoria, foi eleito pela CVM como um dos instrumentos chave na busca constante de aprimorar os
trabalhos de auditoria no Brasil com o fim de dar maior segurança aos usuários das demonstrações
financeiras auditadas no âmbito do mercado de capitais.

6. Como bem pontuado pela acusação, o Programa de Pares, também conhecido como “peer
review”, tem como principal objetivo criar um sistema eficiente de autorregulação do mercado de
auditoria no Brasil. Neste sistema, são os próprios participantes que têm a responsabilidade de verificar a
qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo auditor independente objeto de revisão. Essa determinação
vai ao encontro da prática internacional, garantindo um controle pelos próprios pares, sem prejuízo de
eventual ação dos Conselhos Regionais de Contabilidade ou da própria CVM4.

7. Observo que, após informar os auditores que seriam revistos por seus pares em 2013, o CRE
concedeu dois meses, fixando em 31.03.13 a data limite para que fosse informado o nome do revisor
contratado. Mesmo após a prorrogação para 14.04.13, a EASE não informou o nome do auditor revisor
contratado e não apresentou qualquer justificativa para não ter se submetido ao Programa de Revisão
Externa de Qualidade para o exercício de 2013, ano-base 2012, em violação ao disposto no artigo 33, da
Instrução CVM no 308/79, regulamentado pela Resolução CFC no 1.323/11.

8. Por todo o exposto, e considerando que a EASE Escritório de Auditoria Independente S/C não
possui nenhum cliente que esteja sob a supervisão da CVM, voto pela sua condenação à pena de multa
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 11, inciso II, combinado como §1o,
do inciso II, da Lei no 6.385/76.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2014.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------------
1 Art. 33 “Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade,
segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores –
IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja
escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.”
2 Originalmente, o CFC regulamentou o programa através da NBC PA 03 aprovada pela Resolução CFC no 1.158/2009. Esta
última foi revogada pela Resolução CFC 1.323 de 21/01/2011.
3 Ver, por exemplo, o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras, preparado pela
Ernst & Young e pela FIPECAPI, São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 3
4 Há artigos acadêmicos que mostram a relevância dos Programas de Pares como elemento importante para melhorar as
práticas de auditoria. Ver, por exemplo, Jeffrey R. Casterella, Kevan L. Jensen, and W. Robert Knechel (2009) Is Self‐Regulated
Peer Review Effective at Signaling Audit Quality? The Accounting Review: May 2009, Vol. 84, No. 3, pp. 713-735.
O estudo analisa se o programa de pares foi efetivo na sinalização da qualidade das auditorias. Os autores concluíram que o
programa de autorregulação através da revisão pelos pares, como mandado pela American Institute of Certified Public
Accountants fornece indicações sobre a qualidade específica das auditorias realizadas pelas firmas, inclusive no que se
refere a falhas no processo de qualidade e no controle de práticas de risco.
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/13481
realizada no dia 22 de julho de 2014.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.
4/5

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/13481 realizada no dia 22 de julho de
2014.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/13481
realizada no dia 22 de julho de 2014.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa
pecuniária para o acusado, nos termos do voto do Diretor-relator.
Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário,
no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
5/5